Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. AMBIENTE DOMÉSTICO. VÍTIMA IDOSA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. INDEPENDE DA CAUSA OU MOTIVAÇÃO DOS ATOS DE VIOLÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho em desfavor da Vara Criminal daquela circunscrição.
2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
4. A Lei n. 14.550 de 19/04/2023 dispôs em seu art. 2o que a Lei n. 11.340/06 deve ser aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.